Tribunal: STF
Processo: Rcl 63229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Criminal de Cocos, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria violado o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54. 



    Na inicial, o reclamante sustenta, em síntese: a respeitável Sentença Condenatória, ora Decisão Reclamada, […] impôs a execução provisória da pena, de modo que decretou a prisão preventiva do Paciente após 9 anos e 4 meses de instrução processual sem notícia de qualquer interferência do Paciente no curso da Instrução Processual, gerando o respectivo Mandado de Prisão, ainda em aberto. Em razão disso, requer a procedência da reclamação, para garantir a observância do enunciado de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, mais precisamente as Ações Declaratórias de Constitucionalidade de números 43, 44 e 54. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Os parâmetros invocados são as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 7 de novembro de 2019. Naquele julgamento, por maioria, fiquei vencido no voto que então proferi e o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alterou o entendimento jurisprudencial:



    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. 



    No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena:



    Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.



    No caso concreto, o Juízo de primeira instância, ao condenar o reclamante a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, levando em consideração a gravidade concreta do crime imputado. 



    O ato reclamado, portanto, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se fosse concedido ao reclamante, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça local, fosse determinada a sua prisão. Em outras palavras, esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu – nem poderia – a manutenção das prisões cautelares, caso dos autos. 



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente